Tribunal: TJSP
Processo: 3003270-83.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Coimbra Schmidt
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Decisão que rejeitou a impugnação da Fazenda do Estado que visava aplicar integralmente a Lei 11.960/09. Cabimento. Aplicação das teses fixadas nos temas 810 do STF e 905 do STJ. Inocorrência de preclusão consumativa, renúncia tácita ou venire contra factum proprium, ante decisão que determinou a suspensão do feito em razão da cocessão de efeito suspensivo aos embargos

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Decisão que rejeitou a impugnação da Fazenda do Estado que visava aplicar integralmente a Lei 11.960/09. Cabimento. Aplicação das teses fixadas nos temas 810 do STF e 905 do STJ. Inocorrência de preclusão consumativa, renúncia tácita ou venire contra factum proprium, ante decisão que determinou a suspensão do feito em razão da cocessão de efeito suspensivo aos embargos de declaração opostos pelos entes federativos estaduais no bojo do RE no 870.947. Índice de correção monetária que pode ser revisto a qualquer tempo e grau de jurisdição, por se tratar de matéria de ordem pública. Decisão mantida. Recurso não provido.